Tribunal: TCU
Processo: 008.166/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2467/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos de interesse das Sras. Maria da Conceição Cordeiro Manhaes e Sandra Regina Martins, em relação aos quais determino a realização das diligências adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 008.166/2026-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Altamira Messias do Nascimento (XXX.361.022-XX); Arianny Pinheiro de Jesus (XXX.887.232-XX); Arlete Pinheiro Moraes de Jesus (XXX.014.222-XX); Maria Atanasia Calado Soares (XXX.119.692-XX); Maria da Conceição Cordeiro Manhaes (XXX.879.671-XX); Sandra Regina Martins (XXX.382.008-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação do ato de pensão civil em que figura como beneficiária a Sra. Maria da Conceição Cordeiro Manhaes (XXX.879.671-XX), analise a possível acumulação ilícita da pensão civil com outros dois benefícios previdenciários oriundos do Regime Próprio de Previdência Social, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; e 1.7.2. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão civil em que figura como beneficiária a Sra. Sandra Regina Martins (XXX.382.008-XX), realize diligência a fim de que se verifique a possível ofensa ao art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte da referida beneficiária, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.